Tribunal: TJPA
Processo: 0802417-86.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802417-86.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSE MARIA LEAL MEDEIROS

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Consoante jurisprudência placitada pelo Superior Tribunal de Justiça, “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 825.076/PI).

2.
In casu
, o paciente foi condenado à pena reclusiva de 14 anos, em regime inicial fechado, por tentar matar a ex-companheira mediante golpes de faca. O evento criminoso ocorreu em contexto de luta corporal na qual o coacto também golpeou o irmão deficiente da vítima, que tentava defendê-la, tendo a prisão preventiva sido mantida consignando a persistência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, os quais já haviam sido apontados em decisões anteriores.

3. Destarte, não há que se falar em ilegalidade que autorize a revogação da prisão, porquanto “a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma” (AgRg no RHC n. 184.035/PA), como se deu na espécie.

4. Além disso, presentes os requisitos legais da prisão preventiva, descabe cogitar em sua substituição por outras medidas cautelares (STJ, HC n. 711.115/MS), sendo irrelevantes, para tal desiderato, a alegação difusa de que o coacto é responsável pela subsistência de mãe idosa adoentada e de filhos menores, porquanto desacompanhada de qualquer elemento de prova que lhe sirva de suporte.

5. De resto, os predicados pessoais favoráveis do paciente são ineficazes para infirmar a legitimidade da prisão impugnada, à vista da súmula n. 8 do TJPA.

6. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer
e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 18 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de negativa do direito de recorrer em liberdade. Aponta-se que a prisão preventiva do paciente foi mantida em sentença condenatória à míngua de fundamentação idônea e sem manifestação do juízo acerca do cabimento de medidas cautelares diversas.

O impetrante postula, liminarmente e no mérito, pela expedição de alvará de soltura em favor do coacto. Em caráter subsidiário, requer a substituição da custódia por quaisquer das medidas encartadas no art. 319 do CPP, salientando, ainda, que o paciente é responsável pela subsistência de mãe idosa adoentada e de filhos menores.

Indeferida a liminar (ID 18352083) e prestadas as informações da autoridade coatora (ID 18415074), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 18428353).

É o relatório.

VOTO

Não é caso de concessão da ordem.

A hipótese dos autos é de paciente condenado à pena reclusiva de 14 anos, em regime inicial fechado, por tentar matar a ex-companheira mediante golpes de faca. O evento criminoso ocorreu em contexto de luta corporal na qual o coacto também golpeou o irmão deficiente da vítima, que tentava defendê-la.

A sentença impugnada capitulou a conduta do paciente aos ditames do art. 121, §2º, VI, §2º-A, I, c/c art. 14, II, todos do CP, e o manteve preso preventivamente consignando a persistência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, os quais já haviam sido previamente apontados nos seguintes termos:

Destarte, constam nos autos elementos idôneos a indicar a materialidade da prática delitiva bem como a revelar indícios da respectiva autoria, estes consubstanciados, notadamente, no teor das declarações prestadas pelas testemunhas e pela vítima, ouvidas na fase extrajudicial, iniciada pelo Pedido de Prisão Preventiva do atual réu (ID 87579762) e ratificadas nos autos do respectivo Inquérito (ID 88700442).

Ainda, verificam-se sérios indícios de periculosidade do réu, pois no caso concreto o acusado “armou-se com uma faca e partiu em direção à vítima, que colocou o braço para se defender, sendo atingida no rosto. Na sequência, Jose Maria desferiu mais uma facada contra o ombro esquerdo da companheira, momento em que Valdinei Cordeiro Ramos, irmão da ofendida e portador de deficiência mental, saiu do quarto e proferiu as seguintes textuais: “não mate a minha irmã”. Nesse momento, segurando uma vassoura, Valdinei partiu na direção do agressor, que desferiu uma facada contra as costas do cunhado, atingindo o pulmão. Em seguida, o denunciado voltou-se para a companheira e proferiu as seguintes textuais: “Eu vou te matar!” Ato contínuo, a vítima, utilizando uma blusa, conseguiu segurar a faca que o agressor portava e Valdinei, ferido, a pedido de Ivani, correu até a via pública e pediu socorro, momento em que o agressor empreendeu fuga”.

Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade em concreto do agente e corrobora a necessidade de resguardar a ordem pública, diante do modus operandi, e justificam a necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública.

Assim, tenho também como presente o
periculum libertatis
consistente no perigo que a concessão da liberdade ao agente representa para a ordem social – e para a integridade física e psicológica da vítima.

[...]

Registre-se que primariedade e bons antecedentes, por si só, são insuficientes para a concessão de liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Da mesma forma, não subsiste a eventual alegação de residência fixa e ocupação lícita, consoante o entendimento consolidado também do Supremo Tribunal Federal, os quais, por si sós, não inviabilizam a custódia cautelar daquele que sofre a persecução penal instaurada pelo Estado, se presentes os motivos legais autorizadores da medida extrema restritiva, como se verifica na hipótese em apreço.

[...]

Por outro lado, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do acusado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ele não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, art. 282, §6º), devendo prevalecer, neste instante procedimental, o direito à segurança pública em detrimento ao direito à liberdade individual, sendo esta ponderação resultante da aplicação do princípio da proporcionalidade.” (ID 18135307 - Pág. 3-5).

Nesse contexto, ao ratificar a fundamentação
supra
para negar ao paciente o direito de apelar em liberdade (ID 18135310 - Pág. 4), o juízo impetrado não divergiu da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, em situações similares, considera que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (
AgRg no HC n. 825.076/PI
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Além disso, segundo a mesma Corte, “a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma” (
AgRg no RHC n. 184.035/PA
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior), como se deu na espécie.

Desta feita, presentes os requisitos legais da prisão preventiva, descabe cogitar em sua substituição por outras medidas cautelares, pois a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública (STJ,
HC n. 711.115/MS
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Nesse particular, destaco a irrelevância, para fins de substituição da custódia, da alegação difusa de que o coacto é responsável pela subsistência de mãe idosa adoentada e de filhos menores, porquanto desacompanhada de qualquer elemento de prova que lhe sirva de suporte.

De resto, os predicados pessoais favoráveis do paciente são ineficazes para infirmar a legitimidade da prisão impugnada, incidindo, no ponto, a súmula n. 8 do TJPA.

Diante disso,
conheço
e
denego
a ordem.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 19/04/2024